Tribunal: TJSP
Processo: 0000164-43.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Crime de embriaguez ao volante.
2. Materialidade delitiva bem demonstrada por relatório de sinais de alteração da capacidade psicomotora e pela prova oral.
3. Autoria comprovada pelos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência e pelo interrogatório do acusado na fase inquisitiva da persecução penal.
4. Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios

Ementa:
1. Apelação Criminal – Crime de embriaguez ao volante.
2. Materialidade delitiva bem demonstrada por relatório de sinais de alteração da capacidade psicomotora e pela prova oral.
3. Autoria comprovada pelos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência e pelo interrogatório do acusado na fase inquisitiva da persecução penal.
4. Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
5. Penas bem dosadas, com critério de razoabilidade e dentro dos parâmetros legais.
6. Regime prisional acertadamente eleito, à vista da reincidência.
7. Recurso provido em parte para substituir a detenção por prestação pecuniária.